Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718677-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA DA SILVA TORRES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MILENA DA SILVA TORRES contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara do Gama, nos autos do processo de busca e apreensão n. 0704894-57.2024.8.07.0004, que deferiu a liminar nos seguintes termos (ID 193976017): Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. No agravo de instrumento (ID 58849477), a consumidora requer: A) PRELIMINARMENTE, o deferimento do benefício da justiça gratuita, visto a incapacidade financeira da Agravante em arcar com as custas processuais neste momento, dado custeio de despesas familiares, sob pena de prejudicar a sobrevivência e vida digna sua e de sua família (Art. 5o, XXXV e LXXIV, CF c/c Arts. 98 e 99, § 4o, CPC). B) A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Art. 300, CPC), a fim de que, de plano, seja REVOGADA a medida liminar deferida nos autos originários, ao passo que seja determinado o RECOLHIMENTO do mandado de busca e apreensão expedido, paraque o veículo objeto da ação principal seja mantido em posse da Agravante até o julgamento final deste recurso, afim de se evitar a venda precipitada do bem. Para tanto, afirma que a probabilidade do direito está na demonstração de que a consumidora não foi notificada adequadamente para adimplir o débito antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Afirma que a notificação extrajudicial não é mera formalidade, tendo a finalidade de advertir o devedor dos prejuízos na retomada do bem. Alega que o perigo de dano irreparável está no dano patrimonial que vai ser suportado pela agravante, com risco de consolidação da propriedade em favor da empresa, que poderá alienar o bem a qualquer momento. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A parte agravante pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, intime-se a parte postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheques, CTPS completa, extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias) e declaração de imposto de renda atualizados, além de qualquer documentação apta a comprovar a hipossuficiência de recursos ou a existência de dívidas, sob pena de cancelamento da distribuição. Com relação ao pedido de antecipação de tutela, a parte agravante sustenta que não tomou conhecimento que estava sujeita às medidas judiciais pois a notificação encaminhada não seria hábil a comprovar a mora. Sustenta que a notificação não é suficiente para extrair as informações sobre o contrato e que a agravante não identificou se tratar de financiamento porque a agravante foi vítima de um golpe recentemente. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, a cédula de crédito bancário assinada pela parte contém expressamente os símbolos da Santander Financiamentos (ID 193919800, p. 1 e 5), o que torna inverossímeis os argumentos da parte agravante. Sobre a plausibilidade do direito, a cédula foi firmada com a AYMORÉ, em célula timbrada pela SANTANDER FINANCIAMENTOS, não havendo motivos para que a parte agravante desconheça a cobrança. De toda sorte, a mesma argumentação do agravo de instrumento está sendo discutida em sede de contestação nos autos principais, revelando a ausência de perigo de demora ou de dano irreparável ao processo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausente a probabilidade do direito e o perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator